Tribunal: TJDFT
Processo: 0024934-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REEXAME. CPC 1.040 II. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES EM GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELETIVIDADE. TESE FIXADA PELO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Reexame da apelação, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequar o julgamento à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 714.139: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”

II. Mandado de Segurança impetrado em 21/06/2016 que fica excluído da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

III. Apelação provida.